Tribunal: STF
Processo: RHC 60540
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
PENAL.
CHEQUE SEM FUNDOS. GARANTIA DE DIVIDA.
SE O CHEQUE E PRE-DATADO, EMITIDO EM GARANTIA DE DIVIDA, NÃO SE
CONFIGURA ILICITO CRIMINAL, NEM O DO ART-171, PAR-2. DO COD. PENAL,
NEM O DO "CAPUT" DO MESMO ARTIGO, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 246). PRECEDENTES: RHC 55.911-RJ
(1A. TURMA); EXTRADIÇÃO 372-BOLIVIA (RTJ, 91/13); RE 73.222 (RTJ,
61/843); RHC 50.071 (RTJ, 64/64); RHC 49.068 (RTJ, 59/398); RHC
48.804 (RTJ, 58/31); HC 54.091 (PLENO, RTJ, 77/143); HC 55.247-RJ
(RTJ, 82/716).